Tribunal: TJMT
Processo: 1040935-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040935-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), CLEBERSON LUZZATTO - CPF: 049.700.661-83 (AGRAVANTE), AUTO BRICK VEICULOS LTDA - CNPJ: 33.667.365/0001-23 (AGRAVANTE), VANDERLEI APARECIDO DA SILVA - CPF: 046.526.851-06 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), CELSO MIL - CPF: 787.864.600-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO
.
TUTELA DE URGÊNCIA
.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS. BENS ADQUIRIDOS APÓS CITAÇÃO DO EXECUTADO.

AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.

BOA-FÉ NÃO EVIDENCIADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em autos de Embargos de Terceiro, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para liberação de restrições sobre veículos. Os agravantes, adquirentes dos bens, buscavam o pagamento de taxas, circulação e manutenção da posse, alegando boa-fé na aquisição dos veículos de executado que já havia sido citado na ação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se, no caso de aquisição de veículos após a citação válida do
alienante em processo de execução, a mera consulta ao sistema do DETRAN é suficiente para caracterizar a boa-fé do terceiro adquirente e, consequentemente, ensejar a concessão de tutela de urgência para a liberação da constrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito, indispensável à concessão da tutela de urgência, não restou demonstrada, uma vez que a aquisição dos veículos pelos agravantes ocorreu após a citação válida do executado na ação de execução.

4. Após a citação válida em processo executivo, presume-se a necessidade de diligências adicionais por parte de terceiros interessados em adquirir bens do executado, não se limitando à consulta dos registros do DETRAN, para se resguardar de possíveis constrições judiciais e comprovar a boa-fé.

5
. O perigo de dano iminente não se configurou, considerando o tempo transcorrido desde a imposição da restrição (maio de 2024), o que atenua a urgência para a concessão de medida antecipatória recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:A aquisição de bens móveis após a citação válida do alienante em processo de execução exige diligência reforçada do terceiro adquirente, sendo insuficiente a mera consulta ao sistema do DETRAN para comprovar a boa-fé e fundamentar a concessão de tutela de urgência em sede de Embargos de Terceiro, ante a ausência de probabilidade do direito e dano iminente
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
1004176-90.2021.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021,
Publicado
no DJE 24/06/2021
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1040935-14.2025.8.11.0000
de decisão da
1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde

que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a tutela de urgência em que os embargantes pleiteavam a liberação da restrição dos veículos para que possam pagar as taxas e trafegar, exercendo a posse.

As agravantes alegam que
adquiriram, entre fevereiro e março de 2024, os seguintes veículos do executado Celso Mil:

Ford Ka, 2018, placa QOJ2C48 — adquirido por Auto
Brick
Veículos LTDA
,
Voyage, 2011/2012, placa OAV3240 — adquirido por Cleberson
Luzzato
e
Motocicleta GSX 1300R, 2010, placa GSR1D00 — adquirido por Vanderlei Aparecido da Silva
.

Sustenta
m
que
n
o momento da aquisição, não havia restrição judicial ou qualquer impedimento nos registros do DETRAN
.

Argumenta
m
que
a
s aquisições foram feitas de boa-fé, com a intenção de uso próprio ou futura revenda
e que a
posse vinha sendo exercida de forma mansa e pacífica, inclusive com o pagamento de parcelas dos financiamentos assumidos pelos agravantes
.

Defende
m
que
e
m maio de 2024, os veículos passaram a constar como restritos por ordem judicial, em virtude de penhora nos autos da ação de execução no 1006699-66.2023.8.11.0045
.

Aduzem que
apesar disso, o credor/exequente (SICREDI) não demonstrou interesse em manter a penhora, mesmo após ter sido intimado a se manifestar quanto à expropriação dos bens, permanecendo inerte por mais de cinco meses
.

Dizem que a
liminar requerida nos embargos de terceiro (proc. 1007280-13.2025.8.11.0045) foi indeferida, sob o fundamento de ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito.

Destacam que a
boa-fé dos adquirentes está demonstrada pela inexistência de registros impeditivos à época da compra
e que a
decisão de indeferimento é prematura, contraria jurisprudência consolidada e ignora o fato de que a constrição não estava registrada nem averbada no momento das transações
.

Menciona que a
jurisprudência do STJ entende que a fraude à execução exige registro da penhora ou prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375/STJ)
.

Citam que a
restrição afeta diretamente o direito de propriedade e posse, bem como inviabiliza o uso e a quitação dos bens.

Registram que a
inércia do credor em se manifestar após a intimação para indicar forma de expropriação configura desinteresse na manutenção da penhora
e que a
negativa de liminar viola princípios processuais e materiais do devido processo legal, contraditório e da função social da posse
.

Ressaltam que a
manutenção da restrição sem manifestação do credor prejudica o exercício legítimo da posse por terceiros de boa-fé
e que a
decisão desconsiderou fundamentos relevantes, como ausência de má-fé, ausência de registro impeditivo e a boa-fé comprovada documentalmente.

Pedem a reforma da decisão para determinar a liberação da posse e a suspensão das restrições judiciais incidentes sobre os veículos.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id
331491862
.

Devidamente intimada a agr
a
vada não apresentou contraminuta conforme certificado no Id
341719854
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia submetida a este Tribunal cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art
.
300 do
CPC
, para determinar a baixa das restrições judiciais sobre veículos adquiridos pelos
a
gravantes.

Em suas razões recursais, os
a
gravantes ajuizaram Embargos de Terceiro em face da SICREDI OURO VERDE MT, objetivando a liberação de constrições que recaem sobre três veículos: um Voyage, uma motocicleta GSX 1300R e um Ford Ka. Sustentam os Agravantes serem os legítimos proprietários e possuidores dos referidos bens, os quais teriam sido adquiridos do Sr. Celso Mil, executado nos autos da ação principal n. 1006699-66.2023.8.11.0045.

Alegam que a aquisição dos veículos se deu em fevereiro e março de 2024, por meio de contratos de compra e venda, com o compromisso de continuidade do pagamento dos financiamentos existentes. Afirmam que, no momento das transações, não havia qualquer restrição judicial sobre os bens, o que teria sido confirmado mediante consulta ao sistema do DETRAN. Argumentam, assim, que agiram de boa-fé, sendo terceiros alheios à execução principal, e que a constrição judicial, imposta em maio de 2024, impede o pleno exercício da posse e a regularização dos débitos (taxas e impostos), sob risco de apreensão.

O
decisum
atacado foi proferido nos seguintes termos:

“(...)

O art. 678 do Código de Processo Civil
[1]
preceitua a possibilidade de o embargante requerer a suspensão de medidas constritivas sobre o bem litigioso, bem como a
manutenção ou a reintegração de posse na hipótese de houver demonstrado suficientemente o domínio ou a posse da coisa, além de mínima evidência de que se trata de indevida constrição.

Assim, este Juízo entende que a suspensão dos atos constritivos não é automática. Aliás, a doutrina de André Vasconcellos Roque
[2]
assim elucida:

Os embargos de terceiro não possuem efeito suspensivo automático,dependendo, para tanto, de concessão da tutela provisória
.Como exposto no item anterior, não se exige a demonstração de urgência para que os embargos suspendam o curso da ação principal, muito embora o risco de dano irreparável ou de difícil reparação recomende que o juiz seja menos rigoroso para que seja concedido o efeito suspensivo

Feitas estas considerações, passa-se a análise dos requisitos da tutela de urgência.

No caso em análise, após detida apreciação dos elementos constantes dos autos, verifica-se que não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado pelos embargantes.

Com efeito, da análise cronológica dos fatos narrados e dos documentos acostados aos autos, constata-se que o executado Celso Mil foi devidamente citado na ação de execução em janeiro de 2024, conforme fl. 149 do Id 203994196.

Por sua vez, os embargantes afirmam expressamente na inicial que as aquisições dos veículos ocorreram após a citação válida do executado, sendo que o embargante Cleberson adquiriu o veículo Voyage em fevereiro de 2024; o embargante Vanderlei adquiriu a motocicleta GSX 1300R também em fevereiro de 2024; e a embargante Auto
Brick
adquiriu o Ford Ka em março de 2024.

Tal circunstância temporal revela-se de fundamental importância para a análise da boa-fé alegada e de eventual fraude à execução, uma vez que, após a citação válida em processo de execução, presume-se que terceiros interessados em adquirir bens do executado devem adotar cautelas adicionais para se resguardar de possíveis constrições judiciais.

Assim, verifica-se a ausência de comprovação de adoção de todas as medidas necessárias para se resguardar de possíveis ações judiciais. Os embargantes limitaram-se a afirmar que consultaram o sistema do DETRAN, todavia, além de não constar nos autos qualquer prova nesse sentido, tal diligência mostra-se insuficiente quando se trata de aquisição de veículos de pessoa que já havia sido citada em processo executivo.

Destarte, a caracterização da boa-fé do terceiro adquirente exige a demonstração de que foram tomadas todas as cautelas razoáveis e esperadas no momento da aquisição, incluindo, mas não se limitando, à verificação de eventual existência de ações judiciais em desfavor do alienante, nos termos da ementa abaixo transcrita.

(...)

Desta feita, este Juízo
INDEFERE
o pedido de tutela de urgência pleiteada na inicial”.

Conforme exposto no relatório, os agravantes adquiriram os veículos do executado Celso Mil em fevereiro e março de 2024. Contudo, a citação do executado na ação de execução principal ocorreu em janeiro de 2024.

O
juízo de origem
fundamentou o indeferimento da liminar justamente na ausência de probabilidade do direito, considerando que as aquisições ocorreram
após a citação válidado devedor
no processo de execução. Tal circunstância, de fato, impõe ao adquirente o dever de diligência reforçada para verificar a existência
de ações judiciais contra o alienante. A simples consulta ao sistema do DETRAN, sem a pesquisa da existência de demandas judiciais em nome do vendedor, mostra-se insuficiente para caracterizar a boa-fé de terceiro após a formalização da citação na execução, como bem pontuado na decisão agravada.

Quanto aoperigo de dano, embora a restrição dos veículos impeça os agravantes de utilizá-los e de regularizar as taxas, o tempo transcorrido desde a imposição da restrição (maio de 2024) foi considerado pela decisão que indeferiu a tutela recursal como descaracterizador dodano iminentepara fins de uma medida de urgência
neste
momento processual. A urgência para a liberação imediata, dada a situação de fato já consolidada há meses, perde parte de sua força para justificar a concessão de liminar, especialmente em face da ausência de elementos que demonstrem a
probabilidade do direito
de forma inequívoca.

Desse modo, não obstante a relevância dos argumentos do
s
agravante
s
, é indispensável a dilação probatória e os fatos narrados precisam ser examinados com cautela para que se conclua pela verossimilhança das alegações.

Diante disso, é indispensável a instrução processual para amplo esclarecimento da situação,sem prejuízo de ser novamente postulada a tutela de urgência em ocasião posterior.

Para ilustrar, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RECONVENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência
”
.
(N.U 1004176-
90.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021,
Publicado
no DJE 24/06/2021)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026